Tribunal: TJSP
Processo: 2130045-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que, ante a discordância da Fazenda do Estado, rejeitou nomeação à penhora de bens pertencentes ao estoque rotativo da empresa (peças de vestuário) – Manutenção – Nomeação pelo devedor que não configura direito absoluto, mas relativo – Respeito à ordem legal de preferência estabelecida nos artigos 11 da Lei no 6.830/80 e 835 do

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução Fiscal – Decisão agravada que, ante a discordância da Fazenda do Estado, rejeitou nomeação à penhora de bens pertencentes ao estoque rotativo da empresa (peças de vestuário) – Manutenção – Nomeação pelo devedor que não configura direito absoluto, mas relativo – Respeito à ordem legal de preferência estabelecida nos artigos 11 da Lei no 6.830/80 e 835 do CPC/2015 – Precedentes – Recurso não provido.